Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Processo : 0742329-82.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 105071360 e 108201885 dos autos originários n. 0705063-07.2021.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença dada na Ação Coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001 (processo físico n. 2000.01.1.104137-3), que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, apenas para reconhecer o direito de compensação com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público, afastando a preliminar de inadequação da via eleita, bem assim a alegação de prescrição, determinando a remessa dos autos à Contadoria para a realização dos respectivos cálculos. Todavia, sobreveio decisão extinguindo o cumprimento de sentença, consoante consulta aos autos originários (id. 129758939 na origem), após reconhecer inexistir saldo remanescente a pagar ao agravado. Inclusive, houve interposição de apelação (id. 136202549 na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator